Tribunal: TJMT
Processo: 1041990-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041990-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1041990-76.2022.8.11.0041

Embargante
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargado
:
Josivaldo Neris De Campos

3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – ACOLHIDO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 207338693): Alega que o acórdão é omisso quanto à prescrição quadrienal a ser aplicada no contrato.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 209163652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1041990-76.2022.8.11.0041

V O T O

Os embargos de
Banco Santander (Brasil) S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Verifica-se que a autora alega que há omissão no v. acórdão embargado com relação à prescrição quadrienal a ser aplicada no contrato.

No entanto, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração representam um recurso de fundamentação restrita, aplicável quando há omissão, obscuridade ou contradição na decisão. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser abordadas nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (TJ-MT 00011966020088110028 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Inovação Recursal. Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ no corpo do voto. 2. Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelos Embargantes não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo vigente à época dos acontecimentos narrados, o que fora confessado pelo próprio Embargante, no sentido de que, sem norma que assim o defina, inexiste possibilidade para a utilização da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em substituição à aplicação do MVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÂO CONHECIDOS (TJ-BA - ED: 05453550220168050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-PR - ED: 000153791201981601801 Santa Fé 0001537-91.2019.8.16.01801 (Decisão monocrática), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Os embargos de
Banco Santander (Brasil) S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Verifica-se que a autora alega que há omissão no v. acórdão embargado com relação à prescrição quadrienal a ser aplicada no contrato.

No entanto, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração representam um recurso de fundamentação restrita, aplicável quando há omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser abordadas nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (TJ-MT 00011966020088110028 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Inovação Recursal. Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ no corpo do voto. 2. Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelos Embargantes não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo vigente à época dos acontecimentos narrados, o que fora confessado pelo próprio Embargante, no sentido de que, sem norma que assim o defina, inexiste possibilidade para a utilização da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em substituição à aplicação do MVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÂO CONHECIDOS (TJ-BA - ED: 05453550220168050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-PR - ED: 000153791201981601801 Santa Fé 0001537-91.2019.8.16.01801 (Decisão monocrática), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024